Tribunal: TJDFT
Processo: 0715769-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS REJEITADOS NO JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO NA APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE EXCLUI UM DOS RÉUS DA RELAÇÃO PROCESSUAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DOCUMENTO JUNTADO COM A APELAÇÃO PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. À luz do que dispõem os artigos 356, §§ 3o e 5o, 505 e 507 do Código de Processo Civil, não podem ser inseridas na apelação interposta contra a sentença matérias de fundo que foram solucionadas na decisão interlocutória que promoveu o “julgamento antecipado parcial do mérito” e que transitaram em julgado por conta da ausência de interposição de agravo de instrumento.
II. Decisão interlocutória que reconhece a ilegitimidade passiva de um dos réus e o exclui da relação processual desafia agravo de instrumento e, por via de consequência, não pode ser impugnada por meio de apelação depois de sedimentado o fenômeno preclusivo, nos termos dos artigos 354 e 507 do Código de Processo Civil
III. Na fase recursal não pode ser admitida a juntada de documento que poderia ter sido apresentado desde a contestação, consoante a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.
IV. Em consonância com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que, à falta de prova do prejuízo alegado na petição inicial, julga improcedente o pedido indenizatório.
V. Caracterizada a sucumbência recíproca, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.